Tribunal: TJDFT
Processo: 0742616-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742616-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA HELENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ré, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0723146-65.2025.8.07.0007), ajuizada por STHEFANI BRUNELLA REIS. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio da assistência domiciliar ou "home care" à autora, ora agravada, mediante auxílio de enfermagem por 12 horas, além dos demais profissionais indispensáveis ao tratamento (tais como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros) (ID 249781735 dos autos de origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Anote-se o sigilo em relação aos documentos pessoais da autora, Ids. 249628282 e 249628283. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA HELENA, representada por Rhyley Paulo Cabral, objetivando que a parte ré autorize e custeie a assistência domiciliar ou "home care" à autora, com auxílio de enfermagem por 24 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento (como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros), conforme o laudo médico. Aduz que a autora é detentora do plano de saúde ofertado pela Geap e que possuía cobertura de atendimento de home care com assistência por 12 horas. Acrescentou que a autora é idosa, diagnosticada com transtorno neurocognitivo maior (doença de Alzheimer) em estágio grave, associada à síndrome de fragilidade e de imobilidade, condições que a mantêm restrita ao leito e totalmente dependentes para todas as atividades diárias. Afirmou que desde 2023 estaria sendo atendida em regime de home care com assistência de 12 horas. Contudo, atualmente, em razão de algumas internações hospitalares, a ré teria negado o atendimento em home care, sugerindo apenas em programa domiciliar. Contudo, recentemente a autora teria tido a piora em seu quadro clínico, com a indicação de home care em assistência 24 horas. Contudo, a ré teria se baseado na tabela do NEAD para negar a cobertura contratual. A autora estaria atualmente internada em hospital, dependendo da disponibilização do home care para a alta hospitalar. Assim, em sede de tutela de urgência, pediu que o plano autorize, no prazo de 14 horas, tratamento de home care com técnico de enfermagem por 24 horas (“fisioterapia motora e respiratória 4-5x por semana, fonoaudiologia 3-5x por semana, nutricionista 1-2x por semana, técnico de enfermagem24h, médico 1vez ao mês, oxigenioterapia e bomba de infusão paradieta de gastrostomia”, nos exatos termos prescritos pelos médicos responsáveis"), sob pena de multa. No mérito, pediu a confirmação da tutela, e a compensação por danos morais. Eis o breve relatório. Passo a decidir. No que se refere à natureza da relação jurídica existente entre as partes, tratando-se de plano administrado por entidade de autogestão, de fato não se aplica os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, Súmula 608 do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Mas mesmo não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o contrato firmado entre as partes não deve fugir dos princípios basilares que fundamentam o Código Civil de 2002, notadamente os princípios da probidade e boa-fé (artigo 422) e da regra de que, em havendo cláusulas ambíguas ou contraditórias em contrato de adesão, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423). Assim, em observando a grande discrepância entre a capacidade econômica, técnica e jurídica entre as partes, não há impedimento para a atuação judicial no sentido de promover o equilíbrio entre as partes contratuais, notadamente quando se está em jogo direito fundamental do ser humano, como no caso da saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que a autora possui idade avançada e foi diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado, além de síndrome de imobilidade e de fragilidade. Além disso, a autora já se encontrava em tratamento por home care com atenção por 12 horas, antes de sua internação hospitalar. Considerando-se o quadro de saúde, notadamente em razão da doença degenerativa, seria pouco crível que ela tivesse apresentado melhora, a ponto de permitir sua completa desospitalização, como pretende a ré. Na realidade, a tese de autora de que houve o agravamento do quadro clínico ao longo dos anos é muito mais coerente, a indicar que é plausível que ela demande ao menos a manutenção do atendimento em home care por 12 horas diárias. No que se refere à avaliação por meio da Tabela do Nead, entendo que ela não pode ser desconsiderada. Isso porque, ela institui critérios gerais aceitáveis pela ciência médica, para se definir a necessidade do regime de assistência. Não se trata, portanto, de se aplicar ou não o rol da ANS, mas sim observar critérios técnicos para se avaliar a condição do paciente. Entretanto, havendo questionamento pela paciente a respeito da avaliação realizada por prepostos da ré, é justo que se nomeie perito judicial para que essa avaliação unilateral seja revista. Por ora, atenta ao relatório médico de Id. 249628293, e pela prova de que a autora já se encontrava assistida por home care em regime de assistência por 12 horas diárias, entendo que é possível determinar que a ré mantenha o atendimento de forma provisória segundo atendimento anteriormente prestado, notadamente em razão da boa-fé objetiva, e das mútuas expectativas já geradas. A situação de risco, por outro lado, também está evidenciada diante da grande vulnerabilidade da autora e de seu frágil estado de saúde, dependente do auxílio de técnico de enfermagem, sob pena de risco de morte. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos para a sua manutenção em atendimento "home care". Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Quanto à necessidade de atendimento por 24 horas, entendo que a questão poderá ser aprofundada na fase probatória. Diante desse cenário, defiro em parte a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré autorize e custeie a assistência domiciliar ou "home care" à autora, com auxílio de enfermagem por 12 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento (como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros), conforme o laudo médico de ID 249628293, cuja cópia deverá acompanhar o mandado. A assistência integral, 12 horas, deverá ser prestada pela ré à autora no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Estipulo como limite máximo da multa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Nesta via de agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada. Alega risco de prejuízo irreparável e irreversibilidade da medida, caso seja mantida a obrigação de custear o serviço de home care. Inicialmente, destaca tratar-se de entidade de autogestão, sem fins lucrativos, e afirma, com base na Súmula 608 do STJ, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela administrados. Argumenta serem os serviços prestados regulados por normas específicas, além de sustentar inexistir relação de consumo na relação contratual. Afirma inexistirem os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante ao perigo de dano irreparável. Alega estar a beneficiária já assistida por meio do Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), o qual contempla visitas mensais de médico e enfermeiro, atendimento por equipe multiprofissional e procedimentos pontuais conforme avaliação clínica. Ressalta ausência, no relatório médico apresentado, de especificações quanto aos cuidados que demandariam presença contínua de técnico de enfermagem, além de mencionar avaliação técnica realizada com base na Tabela NEAD, a qual atribuiu à paciente apenas 7 pontos, pontuação considerada insuficiente para justificar internação domiciliar. Assevera inexistir cobertura obrigatória para o serviço de home care segundo o rol da ANS, além de não haver previsão contratual para assistência de enfermagem em tempo integral. Sustenta ser excessiva a obrigação imposta pela decisão judicial à operadora, a qual não dispõe de estrutura para suportar custos não previstos contratualmente, especialmente por tratar-se de entidade sem fins lucrativos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 76902508). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela agravada, objetivando a autorização e o custeio, por parte da ré, da assistência domiciliar ou "home care" à autora, com auxílio de enfermagem por 24 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento (tais como fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros). O cerne da controvérsia está em analisar se: a) há obrigação contratual ou legal de cobertura do serviço de home care pela operadora de plano de saúde; b) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito. Inicialmente, quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, considerando tratar-se de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, não se aplica o regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Home care, ou atenção domiciliar à saúde, consiste em uma modalidade assistencial caracterizada pela prestação de cuidados clínicos no domicílio do paciente, como alternativa ou complemento à internação hospitalar. Trata-se de um conjunto de ações multiprofissionais — médicas, de enfermagem, fisioterápicas, nutricionais, ocupacionais, entre outras — voltadas à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, conforme previsto na Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde e na Lei no 10.424/2002. Essa forma de assistência visa garantir a continuidade do cuidado em ambiente residencial, com o objetivo de reduzir o tempo de hospitalização, prevenir infecções nosocomiais e proporcionar um tratamento mais humanizado e eficiente, respeitando as condições clínicas do paciente e os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade da atenção à saúde. No caso dos autos, a autora, ora agravada, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer com o fim de obter provimento no sentido de determinar à requerida a autorização, no prazo de 24 horas, do tratamento de home care com técnico de enfermagem por 24 horas, “fisioterapia motora e respiratória 4-5x por semana, fonoaudiologia 3-5x por semana, nutricionista 1-2x por semana, técnico de enfermagem 24h, médico 1 vez ao mês, oxigenioterapia e bomba de infusão para dieta de gastrostomia”, conforme os exatos termos prescritos pelos médicos responsáveis (ID 249628281). Da análise da peça inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se estar a autora na condição de idosa (81 anos), diagnosticada com Transtorno Neurocognitivo Maior (Doença de Alzheimer) em estágio grave, associada à síndrome de fragilidade e à síndrome de imobilidade. Conforme consta do Relatório Médico para reativação do home care (ID 249628293): “(...) Foi admitida nesta internação no Hospital Brasília de Águas Claras em 22/08/2025 com quadro de infecção em óstio de gastronomia e infecção urinária. Recebeu tratamento com antibioticoterapia e apresentou melhora no quadro agudo infeccioso. Houve ainda queda de hemoglobina em exames laboratoriais (...). Tem síndrome de fragilidade e de mobilidade. Restrita ao leito, totalmente dependente para atividades da vida diária. Apresenta diversas contraturas e necessidades de cinesioterapia e, portanto, acompanhamento de fisioterapia, além de posicionamento adequado no leito, alto risco de eventos vasculares em membros associados ao quadro, alto risco também de lesões por pressão. Dieta exclusivamente via gastronomia com diversas complicações associadas ao dispositivo nos últimos meses, teve internação previa em julho deste ano também por complicações com o dispositivo, houve necessidade de diversas trocas de equipamento. Há, portanto, necessidade de manuseio cauteloso do dispositivo, por profissional capacitado, evitando novas intercorrências associadas. Tem dupla incontinência e necessidade de uso de fraldas, apresenta quadro de retenção urinária e necessidade sondagem vesical de alívio intermitente (2-3 vezes ao dia) (...) - Técnico de enfermagem (sugiro 24h por dia, diante do quadro de demandas da paciente totalmente dependente) (...)”. -g.n. Observe-se tratar-se de pessoa idosa, em estado de saúde extremamente fragilizado, com infecção em óstio de gastrostomia e infecção urinária, apresentando queda de hemoglobina, síndrome de fragilidade e mobilidade, contraturas, dupla incontinência, retenção urinária e necessidade de sondagem vesical intermitente. Verifica-se estar restrita ao leito, dependente de cuidados contínuos, inclusive fisioterapia, posicionamento adequado, prevenção de lesões por pressão e manuseio especializado do dispositivo de alimentação por gastrostomia. Dessa forma, é evidente ter a autora demonstrado, de maneira inequívoca, os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano, na realidade, encontra-se relacionado ao estado de saúde da agravada, pois a ausência de cuidados especializados no domicílio expõe a autora a risco iminente de novas infecções, lesões por pressão, eventos vasculares e até óbito, o que tornou urgente a intervenção judicial para evitar dano irreparável. Além disso, a jurisprudência orienta no sentido de ser indevida a recusa, por parte do plano de saúde, em fornecer tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por médico e necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente, sendo considerada abusiva a cláusula contratual excludente dessa cobertura. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu tratar-se a internação domiciliar de extensão da internação hospitalar, devendo incluir todos os insumos e serviços indispensáveis à garantia da efetiva assistência médica. Confira: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. Trata-se de definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 4. Agravo interno não provido. (STJ, gInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025.) -g.n. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à obrigação de custear o serviço home care, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar.2. Modificar a conclusão do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral na espécie, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.) -g.n. Nesse sentido é esta Corte de Justiça: “(...) 6. No caso concreto, os relatórios médicos atestam a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, evidenciando o risco à integridade física da paciente caso permaneça desassistida. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...). ” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.). (...)” (TJDFT, APC 0719923-28.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2025.) -g.n. “(...) 6. A negativa de complementação de cobertura de tratamento, por meio de Programa de Internação Domiciliar (Home care), mediante a disponibilização de técnica em enfermagem por 24h por dia, mostra-se indevido, quando demonstrada a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente idosa (acamada), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente etc. 7. Apesar de não constar no rol taxativo, a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da autora relatado pela médica assistente em laudo médico, da sua alta idade e da situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. (...)” (TJDFT, APC 0702139-43.2023.8.07.0021, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.) -g.n. “(...) 5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer e/ou custear o tratamento home care à autora. (...)” (TJDFT, AI 0726137-35.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2025.) -g.n. Portanto, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão a qual deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 02 de outubro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator